Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600268-67.2024.6.16.0015
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
28/09/2024
Número: 0600268-67.2024.6.16.0015

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Direito de Resposta, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta n.º 0600268-
67.2024.6.16.0015 que, julgou procedente a demanda com o fim de conceder o imediato direito de
resposta à requerente Elizabeth Silveira Schmidt, a qual deve ser divulgada com a mesma
visibilidade e formato da ofensa, incluindo qualquer tipo de impulsionamento de conteúdo pago,
conforme previsto na Resolução TSE nº 23.610/2019, e, por fim, determino a proibição de que o
conteúdo atacado seja novamente divulgado pelo requerido, sob pena de serem aplicadas medidas
coercitivas drásticas, além de outras responsabilizações cabíveis e também restou vedada a nova
divulgação de conteúdo semelhante, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por descumprimento, conforme autorizado pelo artigo 58, §3º, da Lei nº 9.504/1997.( Trata-se de
pedido de resposta interposto, com fundamento no art. 31 da Resolução 23.608 do TSE, por
Elizabeth Silveira Schimdt em desfavor de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, sob o argumento de
que na data de 23/08/2024, por meio da rede social Instagram, link
"https://www.instagram.com/p/C_Ar2CDOWu5/ E FACEBOOK" e
"https://www.facebook.com/reel/435782708785005" e que permaneceu veiculado na internet até o
dia 26.08.20243, o representado veiculou fake news em propaganda eleitoral veiculada em sua
página do Instagram, alegando que para produção de panfleto eleitoral a representante estaria se
utilizando de dinheiro público, transcrição: "ele é pago com dinheiro do povo"; "esse material que
estão distribuindo para me atacar, ele é pago com seu dinheiro"; "se economizasse dinheiro aqui
nesse panfleto, que faz ataques, para colocar na saúde, que é a maior preocupação do povo de
Ponta Grossa". O representado, apresentou embargos de declaração, com fulcro no art. 58 da Lei
n.º 9.504 e requereu que o erro material fosse sanado, o qual foi parcialmente acolhido e
determinou: a) a intimação do representante para que em 48 horas, apresente novo vídeo de
resposta, com tempo máximo de 1 minuto e 20 segundos, cujo conteúdo deverá ser limitado ao
esclarecimento sobre as afirmações falsas do candidato Marcelo Rangel quanto ao alegado uso de
verba pública da saúde para propaganda eleitoral e b) a intimação do requerido para, nos termos
do artigo 58, inciso IV, a, da Lei Eleitoral para que, em 48 horas, promova a veiculação da resposta
em suas redes sociais Instagram e Facebook, devendo mantê-las em seu feed de notícias pelo
tempo mínimo de 6 dias, restando indeferido pedido de expedição de ofício à empresa Meta, haja
vista que a responsabilidade pela veiculação da resposta é do requerido).RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (RECORRENTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (RECORRIDO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44034050
19/09/2024
19:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.205

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600268-67.2024.6.16.0015 – Ponta
Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2024.
DIREITO DE RESPOSTA. FAKE NEWS RECONHECIDAS. CRÍTICA
Num. 44034050 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato a Prefeito contra
sentença do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou
procedente representação e concedeu direito de resposta à requerente
candidata à prefeita do Município de Ponta Grossa-PR.

1.2. A ação foi ajuizada por candidata, com base na veiculação de vídeo em
redes sociais pelo recorrente, o qual continha alegações relacionadas ao uso
de recursos públicos para campanha eleitoral.

1.3. O recurso alegou, entre outros pontos, que o conteúdo veiculado não
configurava fake news, mas crítica política legítima, amparada pela liberdade
de expressão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Definição de fake news e seus limites no contexto eleitoral,
especialmente quanto à livre manifestação do pensamento.

2.2. Direito de resposta em face de ofensas ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos durante o período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O direito de resposta está assegurado pelo art. 58 da Lei nº 9.504/97,
sendo aplicável sempre que candidato, partido ou coligação for atingido por
afirmações sabidamente inverídicas, caluniosas, difamatórias ou injuriosas.

3.2. No caso, restou comprovado que o vídeo compartilhado pelo recorrente
continha informações falsas, sugerindo desvio de recursos públicos pela
candidata representante, o que induz o eleitor a erro.

3.3. A liberdade de expressão, ainda que ampla no contexto político, não
pode ser usada para disseminar informações falsas que prejudiquem a
integridade do pleito eleitoral (art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019).

3.4. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reforça a repressão
à disseminação de fake news, especialmente no período eleitoral, para
garantir a lisura do processo (TSE AgR-RO nº 0602351-80.2020.6.00.0000,
Rel. Min. Sérgio Banhos).

3.5. O conteúdo veiculado pelo recorrente transbordou o direito à crítica,
configurando fato sabidamente inverídico, o que justifica a manutenção do
direito de resposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44034050 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a
sentença que concedeu o direito de resposta.

4.2. Tese de julgamento: "A disseminação de fake news, mesmo sob o
argumento de crítica política, não se compatibiliza com o direito à livre
manifestação do pensamento e justifica a concessão de direito de resposta
para restabelecer a verdade no processo eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 58.

Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR, Relator Des. Roberto Aurichio
Junior, Acórdão de 19/09/2022, Publicado em Sessão 218, data
22/09/2022

TRE-PR. Representação 060209532/PR, Relatora Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Acórdão de 05/09/2022, Publicado em Sessão 85, data
06/09/2022

TSE Representação 060130762/DF, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques,
Acórdão de 25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44034050 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA em face da sentença exarada pelo Juízo da 15ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR que, embora primeiramente tenha indeferido a liminar, julgou procedente a
representação e concedeu direito de resposta à requerente ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT.

Originariamente, ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, candidata à prefeita do
Município de Ponta Grossa-PR pela Coligação “A Força da Verdade” (MDB/UB) - Ponta
Grossa/PR (eleições de 2024) propôs Pedido de Direito de Resposta em face de
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA.

Após o devido processamento, foi revista a decisão liminar e julgada
procedente a ação para “conceder o imediato direito de resposta à requerente Elizabeth
Silveira Schmidt, a qual deve ser divulgada com a mesma visibilidade e formato da
ofensa, incluindo qualquer tipo de impulsionamento de conteúdo pago, conforme previsto
na Resolução TSE nº 23.610/2019” (ID. 43998009).

Em seu recurso eleitoral, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira alegou, em
síntese, que: a) “publicou conteúdo crítico plenamente protegidas pelo direito à livre
manifestação de pensamento e à liberdade de expressão, ambos fundamentais para o
funcionamento do jogo democrático”; b) não houve violação ao art. 27 da Lei nº
9.504/1997, tampouco a outros dispositivos que regulamentam a propaganda eleitoral; c)
não está sendo investigado pelo Ministério Público, como leva a crer o material de autoria
da representante, ora recorrida; d) em razão do contido no material distribuído pela
recorrida, tentou esclarecer a situação ao emitir opinião, no sentido de “que considera
melhor gasto, em prol da democracia, ser a apresentação de propostas realizadas a
ataques infundados”; d) “o trecho que menciona o uso de recursos públicos, se deu ao
fato que a maioria dos recursos utilizados nas campanhas eleitorais são recursos de
origem pública, principalmente oriundo do chamado Fundo Especial de Fundo de
Campanha – FEFC”; e) os valores auferidos no período eleitoral por uma candidatura são
públicos, decorrentes de doação, “que na sua origem é do povo, da população em geral”
ou uso de recursos próprios; f) apenas afirmou que “foi usado recurso do povo (origem
pública em sua essência ou fruto de doação)”; g) o conteúdo do vídeo em questão
consiste em críticas, plenamente protegidas pelo direito à livre manifestação de
pensamento e à liberdade de expressão, inexistindo violação ao art. 27, da Lei nº
9.504/97; h) o conteúdo postado decorre da indignação do recorrente diante do material
impresso e entregue pela recorrida, reação coerente ao o uso das supostas notícias para
atacar sua candidatura; i) sua intenção era que não houvesse contra-ataque, mas que a
cada ataque recebido, realizaria nova proposta de campanha e, a partir disso, manifestar
que o uso da campanha poderia ser melhor direcionado, para fomentar a democracia e
não para desqualificar o debate; j) cita a ADI nº 4.451/DF, de relatoria do Min. Alexandre
de Moraes, cujo julgamento ocorreu em 06/03/2019, que reforça a ampla liberdade de
crítica política, inclusive por meio do humor e de opiniões incisivas contra candidatos.
Pleiteia o conhecimento do recurso e seu provimento para que seja julgada como
improcedente a representação e absolvido do pagamento da multa aplicada.
Num. 44034050 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

Em suas contrarrazões, a candidata Elizabeth Silveira Schmidt afirma que a)
o que está em mesa no presente caso é o vídeo do recorrente, não a análise do material
de campanha da recorrida, o qual foi considerado totalmente lícito nos autos da NIP nº
0600264-30.2024.6.16.0015; b) não há dúvidas acerca do conteúdo falacioso produzido
pelo recorrente, que ensejem direito de resposta; c) “o TRE confirmou a ilegalidade e o
caráter ofensivo do vídeo do recorrente, confirmando a sentença dos autos 0600227-
19.2024.6.16.0139”; d) em razão de o recorrente ter se manifestado nestes autos de
maneira intempestiva, foi aplicado o disposto no art. 344 do CPC (revelia); e) as teses
deduzidas nesta instância não podem ser conhecidas, em razão da inovação recursal, o
que caracterizaria supressão de instância; f) a ausência de apresentação tempestiva da
defesa implica em confissão quanto à matéria fática; g) nos autos nº 0600227-
19.2024.6.16.0139 o recorrente confessou “a sua intenção de dizer que a recorrida
poderia aplicar o dinheiro gasto na propaganda eleitoral na saúde dos munícipes, o que
transborda o direito de expressão”; h) aponta violação aos arts. 9º-C e 27, ambos da Res.
TSE nº 23.610/2019; i) cita o art. 58, caput, § 3º, IV, b, da Lei nº 9.504/1997. Busca seja
negado provimento ao recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 44007398).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral por veiculação de fake news pelo fato de o representado, ora
recorrente, ter compartilhado em seus perfis no Instagram e no Facebook vídeo que dizia
respeito à representante, que ensejasse direito de resposta.

O recorrente se insurge contra a decisão do Juízo da 15ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa/PR que, embora primeiramente tenha indeferido liminar, julgou procedente
a representação e concedeu direito de resposta à requerente ELIZABETH SILVEIRA
SCHMIDT.

Em suas razões, o recorrente sustenta que não restaram configuradas fake
news, tratando-se apenas de crítica ácida e da manifestação de sua liberdade de
expressão, o que não geraria direito de resposta.

No caso, o material compartilhado consistiu em vídeo compartilhado na data
de 23/08/2024 nos perfis pessoais do recorrente junto às redes sociais Instagram e
Facebook, em resposta a panfleto que estaria sendo distribuído pela Coligação
representante (ora recorrida) cujo conteúdo dizia respeito a notícias/manchetes de jornais
envolvendo o nome do recorrido.

Segue degravação do vídeo, trazida na inicial e não impugnada pelo
recorrente:

“Olá pessoal Bom dia pois é gente eu acabei recebendo esse material aqui
Num. 44034050 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

vocês estão me mostrando que é um material de ataque com as minhas
fotos utilizando inclusive uma instituição séria para distribuir na casa das
pessoas agora sabe o que é mais sério é que esse material tem CNPJ ou
seja ele é pago com o dinheiro do povo é exatamente isso esse material
que são distribuídos para mim atacar ele é pago com o seu dinheiro eu
fico imaginando nesse panfleto poderiam ter propostas para a cidade de
Ponta Grossa para se fazer uma campanha mais limpa ou então se
economizar esse dinheiro aqui nesse panfleto que faz ataques para
colocar na saúde que é a maior preocupação do Povo de Ponta Grossa
mas não eles preferem fazer ataque abaixo colocando na porta da casa das
pessoas para atacar um candidato bom eu já falei aqui no Instagram que a
cada ataque que eu receber nós vamos fazer uma nova proposta para a
cidade de Ponta Grossa Então hoje é dia de proposta Fique ligado aqui no
Instagram porque no final da tarde a gente vai fazer uma nova proposta para
nossa cidade porque aqui em campanha limpa.” (ID. 43997918 - Pág. 2 -
Destaca-se.)

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando
estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que o ora recorrente foi escolhido em
c o n v e n ç ã o r e a l i z a d a p e l o P a r t i d o s P S D , e m 0 5 / 0 8 / 2 0 2 4
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), como candidato a prefeito por tal sigla.
Portanto, a presente demanda, ajuizada em 27/08/2024, que questiona notícia
disponibilizada em 23/08/2024, deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento
de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate
político.

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado na internet, visto
que o programa em comento é veiculado via YouTube e via Rádio, é mister destacar que,
nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da
Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a
menor interferência possível no debate democrático”.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet,
disciplina o art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
Num. 44034050 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a
propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE –
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No presente caso, como bem apontado tanto na decisão de origem, pelo
representante do parquet de primeiro grau e pela Procuradoria Eleitoral do Paraná, da
análise atenta do conteúdo do vídeo compartilhado pelo recorrente, extrai-se clara
tentativa de desabonar - mesmo que de forma indireta - a candidata à Prefeitura do
Município de Ponta Grossa, eleições 2024.

As alegações de que o material impresso a que se insurge o recorrente em
referido vídeo teria sido pago com dinheiro do povo e que esses valores poderiam ter sido
empregados na saúde pública de Ponta Grossa, de certa forma, induzem o eleitor
pontagrossense a acreditar em informação falsa de que a candidata - atual prefeita da
Cidade de Ponta Grossa - estaria desviando recursos públicos para custear sua
campanha eleitoral.

Assim constou na decisão de origem, fundamentos os quais adoto como
razões de decidir, verbis:

“Após detida análise dos autos, entendo que restou comprovado que o vídeo
veiculado por Marcelo Rangel contém afirmação falsa, na medida que
sugere o desvio de recursos públicos promovidos pela candidata Elizabeth
para a produção de materiais de campanha. A utilização de informações
inverídicas e sem qualquer base fática ou apta a verificação a respeito de
um tema revestido de extrema sensibilidade, repercute na formação da
convicção do eleitor desta comarca, extrapolando, e muito, os limites
alusivos à livre manifestação de pensamento.

Num. 44034050 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem reafirmado que a
disseminação de fake news durante o período eleitoral deve ser reprimida
com firmeza, para garantir a lisura do processo eleitoral (TSE, AgR-RO nº
0602351-80.2020.6.00.0000, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 12/03/2021).

Considerando, ainda, que o vídeo já foi removido da plataforma por
determinação judicial, não há risco de novos danos, mas persiste o direito
de resposta, a fim de restabelecer a verdade perante o público.

Ante o exposto, julgo procedente a demanda com o fim de conceder o
imediato direito de resposta à requerente Elizabeth Silveira Schmidt, a qual
deve ser divulgada com a mesma visibilidade e formato da ofensa, incluindo
qualquer tipo de impulsionamento de conteúdo pago, conforme previsto na
Resolução TSE nº 23.610/2019, e, por fim, determino a proibição de que o
conteúdo atacado seja novamente divulgado pelo requerido, sob pena de
serem aplicadas medidas coercitivas drásticas, além de outras
responsabilizações cabíveis.

Fica também vedada a nova divulgação de conteúdo semelhante, sob pena
de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento,
conforme autorizado pelo artigo 58, §3º, da Lei nº 9.504/1997.”

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre tema:

ELEIÇÕES 2022 – RECURSOS ELEITORAIS – PROPAGANDA
ELEITORAL – HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV – REDES
SOCIAIS – FAKE NEWS – CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO –
INDUÇÃO A ESTADOS MENTAIS E EMOCIONAIS NA OPINIÃO PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM A FIDEDIGNIDADE DA
INFORMAÇÃO – DESBORDADO O LIVRE EXERCÍCIO DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO – REMOÇÃO DEVIDA – RESGUARDO A ISONOMIA DO
PLEITO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – COMINAÇÃO DE
MULTA FIXADA EM DOBRO –– REINCIDÊNCIA AFASTADA DE
PRECEDENTE PRETÉRITO – ORDEM DE PRECEDENTE EM FEITO
DIVERSO – LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ INDEMONSTRADA.

1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e
desinformação na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral
gratuito, no rádio e televisão e em redes sociais, é de rigor a tutela
jurisdicional para remoção dos conteúdos inquinados.

2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso
com a propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução
– TSE nº 23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto
a checagem da sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.

3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de
forma solidária.

4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada,
não caracteriza ato processual que configure litigância de má–fé, nos
moldes do art. 80 do CPC. (TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR,
Relator Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de 19/09/2022, Publicado em
Num. 44034050 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

Sessão 218, data 22/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MATÉRIA VEICULADA EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO ACOMPANHADO DE TERMO INJURIOSO.
EXTRAPOLOU O DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E
EXPRESSÃO. ART. 27, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019.
EXCLUSÃO DA POSTAGEM. MULTA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
36, §3º DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou
ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. A exposição de fundamentos não constantes da sentença que rejeitou as
contas prestadas pelo representante, com imputação da prática de "caixa
dois" e equiparação de seus atos aos de um corrupto, caracterizada
propaganda eleitoral antecipada negativa, por meio da divulgação de
conteúdo manifestamente inverídico e ofensivo.

3. A livre manifestação do pensamento é passível de limitação nos termos
do art. 27, §1º da Res. TSE 23.610.

4. Verificada infração à legislação eleitoral, deve ser excluída a postagem,
bem como condenando o representado ao pagamento de multa, nos termos
do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97.

5. Recurso a que se nega provimento. (TRE-PR. Representação
060209532/PR, Relatora Des. Melissa De Azevedo Olivas, Acórdão de
05/09/2022, Publicado em Sessão 85, data 06/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME.
INCONFORMISMO.

1. Não há obscuridade em relação à aplicação da multa prevista no art.
57–D, § 2º, da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência do TSE firmada para
as Eleições de 2022 é no sentido da aplicabilidade da referida sanção na
hipótese de abuso na liberdade de expressão na propaganda eleitoral na
internet, a exemplo da veiculação de mensagens com conteúdo injurioso,
difamatório ou sabidamente inverídico.

2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.
Num. 44034050 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos
vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se
impõe.

Embargos de declaração rejeitados. (TSE. ED Em Representação
060130762/DF, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024)

Assim, inexistindo comprovação cabal acerca da utilização de dinheiro
público por parte da Coligação ou de sua candidata a Prefeita, para a confecção dos
panfletos impugnados no vídeo compartilhado pelo recorrente em suas redes sociais, não
há falar, por consequência, em fatos sabidamente verdadeiros.

A propósito, esta Corte julgou o REl nº 0600227-19-2024.6.16.0139 - que diz
respeito à representação ajuizada pela Coligação da candidata Elizabeth, envolvendo os
mesmos fatos, porém com pedido de exclusão do vídeo em comento - no mesmo sentido.

Desta forma, o recorrente lançou mão de fatos sabidamente inverídicos, ou
fake news, razão pela qual deve a sentença que deferiu o direito de resposta ser mantida,
em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

VOTO VENCIDO
Pelos mesmos motivos pelos quais divergi do E. Relator no julgamento do
recurso eleitoral interposto na Representação nº 0600227-19.2024.6.16.0015, que trata dos
mesmos fatos, anoto minha divergência neste feito.

Num. 44034050 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

O vídeo que ensejou o pedido de direito de resposta tem o seguinte teor:

Olá pessoal, bom dia!

Pois é gente eu acabei recebendo esse material aqui vocês estão me
mostrando que é um material de ataque com as minhas fotos utilizando
inclusive uma instituição séria para distribuir na casa das pessoas agora
sabe o que é mais sério é que esse material tem CNPJ ou seja ele é pago
com o dinheiro do povo é exatamente isso esse material que são
distribuídos para mim atacar ele é pago com o seu dinheiro eu fico
imaginando nesse panfleto poderiam ter propostas para a cidade de Ponta
Grossa para se fazer uma campanha mais limpa ou então se economizar
esse dinheiro aqui nesse panfleto que faz ataques para colocar na saúde
que é a maior preocupação do Povo de Ponta Grossa mas não eles
preferem fazer ataque abaixo colocando na porta da casa das pessoas para
atacar um candidato bom eu já falei aqui no Instagram que a cada ataque
que eu receber nós vamos fazer uma nova proposta para a cidade de Ponta
Grossa Então hoje é dia de proposta Fique ligado aqui no Instagram porque
no final da tarde a gente vai fazer uma nova proposta para nossa cidade
porque aqui em campanha limpa.

São dois os pontos considerados inverídicos: a suposta indução à ideia de
que a recorrida teria desviado recursos da área da saúde e a afirmação de que o material
gráfico teria sido pago com recursos públicos.

Com a devida vênia, parece-me equivocada a interpretação conferida à fala
pelo juízo de origem, no sentido de que “o Representado busca induzir ao eleitorado a
informação falsa de que a candidata da chapa da Representante e atual Prefeita de Ponta
Grossa estaria desviando recursos públicos para custeio de sua campanha política”.

O candidato não falou que ela estaria desviando dinheiro público da saúde,
mas sim, que aquele recurso seria melhor aproveitado se estivesse na saúde.

Afirmar que um dinheiro seria melhor aproveitado se fosse colocado na
saúde é muito diferente - e não induz ao raciocínio - do que desviar recursos públicos da
saúde.

Em segundo lugar, o recorrente disse muito claramente que tinha o CNPJ
da campanha naquele panfleto, que, portanto, aquela era uma propaganda de campanha.

Uma vez que a candidata recorrida tinha CNPJ e tinha propaganda de
campanha, provavelmente, algum dinheiro público escoou para dentro dessa campanha.

Se o panfleto mencionado no vídeo foi pago, de alguma forma ele está na
Num. 44034050 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

contabilidade de campanha, que conta com dinheiro público. Como o dinheiro é fungível,
não se pode afirmar de onde veio, se era um dinheiro da campanha ou se era um dinheiro
de doação particular.

Então, não é errada a afirmativa de que o dinheiro público custeia uma
campanha política e custeia um panfleto que tem o CNPJ de uma campanha.

Não vejo nenhuma inverdade nas alegações que ele fez, o panfleto está em
uma contabilidade que recebe dinheiro público. Talvez esse dinheiro poderia ser melhor
utilizado em saúde. Todavia, não houve nenhuma insinuação de que a representante
estaria desviando recursos públicos, ao contrário do que disse o meritíssimo juiz.

Esses foram os motivos pelos quais não considerei irregular a propaganda,
o que se aplica, com mais razão, ao pedido de direito de resposta.

É sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito de
resposta ao candidato, partido ou coligação atingidos pela divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, a Lei nº 9.504/97 estabelece uma distinção.

Para a concessão do direito de resposta, não basta que a informação
veiculada seja inverídica, mas é necessário que a inverdade seja qualificada, detectável de
plano e inquestionável.

Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A
distinção guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os
candidatos é fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo
reconhecida certa mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e
privacidade dos homens públicos. Somente a afirmação que evidentemente
se configura como inverídica é passível de direito de resposta, dado que a
divergência de posicionamento acerca de fatos de interesse político-
comunitário é essencial ao desenvolvimento do debate eleitoral. Daí que é
cabível o direito de resposta quando assacada uma inverdade escancarada,
evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite contestação e abre
espaço para uma discussão política.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 519)

Não há inverdade na fala, muito menos inverdade flagrante e escancarada.

Com esses fundamentos, divirjo do E. Relator, e voto no sentido de dar
provimento ao recurso interposto por Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, indeferindo o
Num. 44034050 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12

direito de resposta.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Desembargadora Federal no TRE-PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600268-67.2024.6.16.0015 -
Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE
OLIVEIRA PREFEITO - Advogados do(a) RECORRENTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A,
GUSTAVO BUENO LAROCA - PR101740-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A,
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA -
PR91962 - RECORRIDO: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT - Advogados do(a) RECORRIDO:
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA -PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, JULIANO DEMIAN DITZEL -PR31361-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator. Vencida a desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, que declara voto, acompanhada do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. e os desembargadores eleitorais Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44034050 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 19/09/2024 19:41:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091919413610400000042986786
Número do documento: 24091919413610400000042986786
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 28/09/2024 14:23:12